Tribunal: STF
Processo: ARE 1497996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE CONFORME ÍNDICE DE CORREÇÃO PREVISTO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE BASEADO NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 57, § 4º, DA LCE Nº 308/2005. DIREITO ASSEGURADO COM BASE NESTA LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE E NÃO EM ISONOMIA OU EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA DAR PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Súmula Vinculante 42 e dos arts. 37, incisos X e XIII, e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente